Tribunal: STF
Processo: RE 112263
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
DANO MORAL, RESULTANTE DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE TELEVISAO SOBRE
A VIDA, OBRA E PERSONALIDADE DE FALECIDO JOGADOR DE FUTEBOL, SEM
AUTORIZAÇÃO DE HERDEIROS. LEI N. 5250 DE 1967 (LEI DE IMPRENSA).
AÇÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'A' DO ART. 119, II, DA C.F. DE
1967/1969, COM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, ACOLHIDA
PELO CONSELHO.
1. NÃO TENDO SIDO QUESTIONADOS, NO ARESTO RECORRIDO, OS ARTIGOS 16 E
18, DA LEI N. 5250, DE 1967, O R.E. NÃO PODE SER CONHECIDO NOS
PONTOS EM QUE SE ALEGA NEGATIVA DE VIGENCIA (SÚMULA 282 E 356).
2. TAMBÉM NÃO E DE SER CONHECIDO ENQUANTO OBJETIVA REEXAME DE
PROVAS, EM QUE SE BASEOU O JULGADO, AO RECONHECER A CULPA DA RE
(SÚMULA 279), SEM VIOLAÇÃO DO ART. 49 DO REFERIDO DIPLOMA.
3. CONJUGADOS OS ARTS. 49 E 50 DA LEI 5250, DE 1967, E DE SE
CONCLUIR QUE A CALUNIA, DIFAMAÇÃO OU INJURIA PODE SER PRATICADA PELO
AUTOR DO TEXTO. NESSE CASO, AO MENOS SOB O ASPECTO CRIMINAL, COM
DOLO. MAS A EMPRESA, QUE REALIZA A TRANSMISSAO, PODE SER CIVILMENTE
RESPONSABILIZADA, PELA SIMPLES CULPA COM QUE  AGE, AO PERMITIR A
DIVULGAÇÃO.
4. O DECRETO N. 52795, DE 1963, NÃO E LEI, PARA EFEITO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (ART. 119, III, 'A', DA C.F. DE 1967/1969) E,ADEMAIS,
SEU ART. 162, PAR. 2, MERA REPRODUÇÃO DO ART. 81 DO DEC.LEI N.4117,
DE 27.08.1962, RESTOU PREJUDICADA COM A REVOGAÇÃO DESTE ÚLTIMO PELO
ART. 3 DO DEC.LEI N. 236, DE 28.02.1967.
5. ALÉM DISSO, O PRAZO DE DECADENCIA, ALI PREVISTO, FOI DEPOIS
AMPLIADO, PARA TRES MESES, PELO ART. 56 DA LEI N. 6250, DE 1967,ESTE
NÃO VENTILADO NO APELO EXTREMO.
6. POR FIM, O ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA MANTER A PROCEDENCIA DA AÇÃO,
QUANTO AO DANO MORAL, VALEU-SE, TAMBÉM , DA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA
DE VARIOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL; DO CÓDIGO BRASILEIRO DE
TELECOMUNICAÇÕES E DA LEI DE IMPRENSA.
E NENHUM DESSES FUNDAMENTOS, DEDUZIDOS EM CARÁTER PRINCIPAL, OU
SUBSIDIARIO, FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO R.E., OPERANDO, ENTÃO, A
RESPEITO, A SÚMULA 283.
7. R.E. NÃO CONHECIDO.